Tribunal: STF
Processo: HC 101516
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-22
Data de publicação: 2010-06-22

Ementa:
EMENTA

Habeas corpus. Penal. Decisão transitada em julgado. 
   Possibilidade de impetração de habeas corpus. Precedentes. Não 
   conhecimento do writ pelo Superior Tribunal de Justiça em razão de 
   alegada reiteração de tema já enfrentado em recurso pretérito por 
   aquela Corte. Inocorrência. Restituição dos autos à origem para 
   análise do mérito. Ordem concedida de ofício.
1. A jurisprudência 
   desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que "a coisa julgada 
   estabelecida no processo condenatório não é empecilho, por si só, à 
   concessão de habeas corpus por órgão jurisdicional de gradação 
   superior, de modo a desconstituir a decisão coberta pela preclusão 
   máxima" (RHC nº 82.045/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro 
   Sepúlveda Pertence, DJ de 25/10/02).
2. O julgamento e o 
   indeferimento, por questão exclusivamente processual, de pretérito 
   recurso de agravo de instrumento perante o Colendo Superior Tribunal 
   de Justiça não importam em óbice ao conhecimento e julgamento por 
   aquela Corte Superior de matéria concernente à fixação do regime 
   prisional imposto ao paciente na sentença condenatória.
3. Análise 
   da questão de fundo pelo Supremo Tribunal vedada, sob pena de 
   supressão de instância.
4. Julgamento do mérito que compete ao 
   Superior Tribunal de Justiça. 
5. Impetração não conhecida.
6. 
   Concessão da ordem, de ofício, com a restituição dos autos à 
   origem.